Tribunal: TJSP
Processo: 1038582-30.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. compromisso de compra e venda. Procedência. Inconformismo da embargada ré. Descabimento. Imóvel de posse e propriedade da embargante que não era aquele objeto da ação principal de rescisão contratual e de reintegração de posse. Eventual dúvida da embargada quanto aos limites territoriais entre o lote objeto da ação de rescisão de contrato e o da embargante que deve

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. compromisso de compra e venda. Procedência. Inconformismo da embargada ré. Descabimento. Imóvel de posse e propriedade da embargante que não era aquele objeto da ação principal de rescisão contratual e de reintegração de posse. Eventual dúvida da embargada quanto aos limites territoriais entre o lote objeto da ação de rescisão de contrato e o da embargante que deve ser resolvido em ação própria. Procedência do pedido de manutenção na posse mantida. Apelação não provida.